Tribunal: TJMT
Processo: 0002743-53.2017.8.11.0018
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002743-53.2017.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), PEDRO BONIFACIO - CPF: 761.919.317-00 (APELADO), VALMIR ANTONIO DE MORAES - CPF: 346.470.821-72 (ADVOGADO), OSEIAS LUIZ FERREIRA - CPF: 298.809.801-82 (ADVOGADO), ALINE MILANSKI DE OLIVEIRA - CPF: 029.284.211-22 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE RECONHECIDA.

I. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que acolheu exceção de pré-executividade, reconhecendo a nulidade de notificação por edital em procedimento administrativo e extinguindo a execução fiscal com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia envolve: (i) a adequação da exceção de pré-executividade para impugnar a validade da notificação administrativa e (ii) a configuração de cerceamento de defesa na notificação por edital, após tentativa infrutífera de aviso de recebimento.

III. Razões de decidir

3. A exceção de pré-executividade é cabível para questões de ordem pública ou cognoscíveis de ofício, que não exijam dilação probatória, como vícios na constituição do título executivo.

4. A notificação por edital é medida excepcional, admitida apenas quando esgotadas todas as tentativas de intimação por meios idôneos, conforme previsto na legislação aplicável.

5. No caso concreto, não se comprovou o esgotamento das tentativas de notificação pessoal, o que caracteriza cerceamento de defesa e invalida o processo administrativo, comprometendo a regularidade da execução fiscal.

6. A sentença que acolheu a exceção de pré-executividade e extinguiu a execução foi mantida pelos próprios fundamentos.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2o, 3o e 11, do CPC.

Tese de julgamento:
"É cabível a exceção de pré-executividade para alegar a nulidade de notificação administrativa por edital, quando não esgotadas as tentativas de notificação pessoal, caracterizando cerceamento de defesa."

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988, art. 5o, LIV e LV; CPC, art. 485, IV, e art. 85, §§ 2o, 3o e 11.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, REsp no 1.104.900/ES; TJ-MT, AC no 00008673120188110082.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Laio Portes Sthel, juiz de direito, em substituição legal, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002743-53.2017.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, acolheu a exceção de pré-executividade, nos seguintes termos (ID. 227838194):

“
1. Trata-se EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE, proposta
por PEDRO BONIFACIO.

1.1. Alega o excipiente, em síntese, a nulidade do processo administrativo por cerceamento de defesa – intimação por edital para apresentar defesa e alegações finais – Id. 134509651.

1.2. Impugnação à exceção de pré-executividade – Id. 136300046.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório. Decido.

2. A exceção de pré-executividade tem sido admitida, excepcionalmente, pela doutrina e jurisprudência, em casos de vícios do título cuja evidência observa-se de plano e sem exigir-se dilação probatória ou maiores reflexões sobre o questionamento jurídico da matéria.

2.1. Trata-se de iniciativa que visa a proteger o executado de situação à qual não se submeteria se o vício do título não se observasse. É assim que está assente na doutrina e jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e sem sujeição ao procedimento de embargos, sempre que sua defesa se referir à matéria de ordem pública e ligada às condições da ação executiva e seus pressupostos processuais (STF, RE 100.397.9/SP 1a T., Rel. Min. Oscar Corrêa, in JSTJ/Lex 90/69; STJ, REsp 13.960/SP - Rel. Min. Waldemar Zveiter ac. 26.11.91, in RSTJ 40/447; STJ, REsp 3.264/PR, 3a T. - Rel. Min. Eduardo Ribeiro, ac. 28.06.90, in RT 671/187).

2.2. Sendo assim, passo a análise dos pedidos que se enquadram a apreciação por meio da exceção de pré-executividade.

3. Do mérito

3.1. DA NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO – POR CERCEAMENTO DE DEFESA – INTIMAÇÃO POR EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA E DE ALEGAÇÕES FINAIS

3.2. Alega o excipiente que a certidão da dívida ativa foi extraída do processo administrativo no. 332706/2006, que homologou o auto de infração no 101323/2006 lavrado pela SEMA.

3.3. Conta que não houve sua citação/intimação válida para apresentar defesa e alegações finais, porquanto fora citado/intimado por edital.

3.4. Observa do processo administrativo (Id. 134509652) que o executado foi convocado por edital para apresentação de defesa ou impugnação no Auto de Infração no prazo de 20 (vinte) dias, (ID. 134509652, PÁG. 19), sem que houvesse antes a tentativa de citação via AR.

3.5. Ato contínuo, foi decidido pela continuidade do auto de infração à revelia do executado (págs. 29/21 do PDF, ID. 134509652) e determinado sua intimação por AR para apresentar alegações finais.

3.6. Na pág. 39, id. 134509652, do Processo Administrativo, consta a devolutiva do AR sem descrição do motivo pelo qual o executado não foi intimado para apresentar alegações finais. Em seguida, procedeu-se com a intimação por edital para apresentar alegações finais.

3.7. O auto de infração foi homologado à revelia do executado sob o argumento de que notificado para apresentar defesa administrativa e alegações finais quedou-se inerte – (Id. 134509652, págs. 50/51).

3.8. Na impugnação à exceção de pré-executividade o excepto alega que a citação/intimação do excipiente é válida, pois em acordo com a legislação.

3.9. Observa-se que a citação/notificação do excipiente para apresentação de defesa administrativa se deu direta por edital ID. 134509652, PÁG. 19, sem que houve tentativa de citação/notificação pessoal, ferindo o contraditório e ampla defesa. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. EXECUÇÃO FISCAL. PROCESSO ADMINISTRATIVO. EDITAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE. 1. Consoante jurisprudência pacífica deste Tribunal, a ausência de notificação regular no processo administrativo fere completamente as garantias do contraditório e da ampla defesa, acarretando a nulidade do processo administrativo, bem como do título executivo que lastreia a execução fiscal. 2. De acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário, a validade da notificação por edital pressupõe o esgotamento de todos os meios possíveis de localização do executado. 3. Apelação improvida. (TRF-4 - AC: 50116474120184047205, Relator: MARGA INGE BARTH TESSLER, Data de Julgamento: 21/09/2022, TERCEIRA TURMA)

3.10. Ademais a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a previsão contida no parágrafo único do art. 122, do Decreto n. 6.514/2008, de intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante afixação na sede administrativa, extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999, e viola flagrantemente o principio do devido processo legal administrativo, eis que contrario à ampla defesa e ao contraditório. Senão, vejamos:

PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL. INFRAÇÃO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. ALEGAÇÕES FINAIS. INTIMAÇÃO POR EDITAL. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VIOLAÇÃO. RECONHECIMENTO. 1. "É pacífico o entendimento no Superior Tribunal de Justiça segundo o qual tratando-se de interessado determinado, conhecido ou que tenha domicílio definido, a intimação dos atos administrativos dar-se-á por ciência no processo, por via postal com aviso de recebimento, por telegrama ou por qualquer outro meio que assegure a certeza da ciência do interessado" ( AgInt no REsp 1.374.345/PR, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 16/08/2016, DJe 26/08/2016). 2. Na hipótese, em procedimento administrativo em cujo bojo foi imposta multa por infração ambiental, o Regional compreendeu que a previsão contida no parágrafo único do art. 122 do Decreto n. 6.514/2008 ? intimação do interessado para apresentar alegações finais mediante edital afixado na sede administrativa do órgão ?extrapola o disposto na Lei n. 9.784/1999 e viola "flagrantemente o princípio do devido processo legal administrativo, eis que contrário à ampla defesa e ao contraditório". 3. A compreensão firmada na origem se amolda ao entendimento firmado nesta Corte Superior, em casos análogos ao presente, de que é necessária a ciência inequívoca do interessado das decisões e atos praticados no bojo de processos administrativos, conforme determina o art. 26 da Lei n. 9.784/1999, sob pena de malograr o devido processo legal. 4. Agravo desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1701715 ES 2020/0112554-7, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 30/08/2021, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/09/2021)

3.11. Ainda,
em que pese o excepto ter alegado que o excipiente fora intimado/notificado por edital para apresentação das alegações finais
, em análise ao processo administrativo, verifica-se que não fora esgotada os meios para intimação pessoal, eis que o AR voltou sem demonstrar o motivo pelo qual o executado/excipiente não teria sido intimado pessoalmente, conforme verifica-se da pág. 39, id. 134509652.

3.12. De maneira repetitiva, frisa-se que
não houve a citação/intimação/notificação do excipiente para apresentação da defesa administrativa e das alegações finais de forma válida,
o que torna nulo o processo administrativo.

3.13. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO – APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – VIOLAÇÃO À AMPLA DEFESA E AO CONTRADITÓRIO – NULIDADE DA CDA – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO FISCAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A ausência de notificação pessoal do sujeito passivo para se defender em processo administrativo, antes de sua inscrição em Dívida Ativa, fere o devido processo legal, o contraditório e a ampla defesa. CRFB, artigo 5o, LIV e LV. (Ap 52315/2017, DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 19/06/2017, Publicado no DJE 27/06/2017) (TJ-MT - APL: 00016901320078110010 52315/2017, Relator: DES. MÁRCIO VIDAL, Data de Julgamento: 19/06/2017, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 27/06/2017)

EMENTA RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL - SANÇÃO ADMINISTRATIVA - IMPOSIÇÃO DE MULTA – APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES FINAIS - INTIMAÇÃO EDITALÍCIA – VIOLAÇÃO A AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO – INOBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL NO ÂMBITO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - CONSTITUIÇÃO FEDERAL – LEI ESTADUAL N. 7.692/2002 - NULIDADE DO PROCESSO ADMINISTRATIVO E DA CDA RECONHECIDA – DEVIDA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. 1. No processo administrativo, a intimação por edital é medida excepcional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. 2. Sendo certo e conhecido o domicílio do autuado, é nula a notificação editalícia. Em que pese o processo administrativo tenha ocorrido de forma regular até a fase de apresentação das alegações finais, o autuado foi notificado para apresentá-las por meio de edital injustificadamente. 3. O processo administrativo ambiental impõe a observância ao devido processo legal e aos corolários da ampla defesa e do contraditório, portanto, comprovado que a parte apelada não foi devidamente notificada dos autos de infração lavrados pela SEMA, a manutenção da sentença é medida que se impõe. 4. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1000718-92.2018.8.11.0025, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 09/05/2023)

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DOS ATOS E DO JULGAMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONFIGURADO. PREJUÍZO DA PARTE. RECURSO DO IBAMA NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A falta de intimação do julgamento do processo administrativo implica obstáculo à inscrição da multa em divida ativa, motivo pelo qual deve ser extinta a execução fiscal, em razão de ausência de condições da ação (TRF1, AC 009117220124058000/AL, Quinta Turma, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli,DJ de 19/12/2013). 2. In Casu, diversamente das razões sustentadas pelo apelante, o Juiz a quo julgou procedente os embargos à execução fiscal, analisando a cópia do processo administrativo juntado, pelo fato de o IBAMA remeter correspondência visando cientificar o executado do indeferimento da defesa apresentada, para o endereço incorreto, qual seja, Travessa dos Mártires, no 99, Sala C, Centro, Santarém-PA (id 231040393 - Pág. 95), pois de acordo com as atas das assembleias juntadas às fls. 33/88, tal endereço jamais pertenceu à empresa devedora ou a seus sócios, que sempre teve a sua sede localizada no endereço Rodovia BR 163 - Santarém-Cuiabá, s/n, KM 1184, Estradas dos Catarinos, Itaituba-PA. 3. Neste sentido, a falta de intimação do julgamento do processo administrativo implica obstáculo à inscrição da multa em dívida ativa, motivo pelo qual deve ser extinta a execução fiscal, em razão de ausência de condições da ação (TRF1, AC 009117220124058000/AL, Quinta Turma, Desembargadora Federal Margarida Cantarelli,DJ de 19/12/2013). 4. Assim, não procede a alegação do apelante de que não houve irregularidade na notificação para apresentação de alegações finais, dado que notificação por edital é medida excepcional, devendo ser utilizada quando o endereço do devedor é desconhecido, e, no presente caso, restou comprovada a notificação em endereço equivocado através de AR. 5. Apelação do IBAMA não provida. (TRF-1 - AC: 00018649120184013908, Relator: DESEMBARGADORA FEDERAL GILDA SIGMARINGA SEIXAS, Data de Julgamento: 13/04/2023, 7a Turma, Data de Publicação: PJe 13/04/2023 PAG PJe 13/04/2023 PAG)

4. Diante do exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
para reconhecer e declarar a nulidade do Processo Administrativo no 332706/2006, que apurou o AI no 101323 e originou a CDA no 20175398, em razão de não a citação/notificação válida para apresentação da defesa administrativa, bem como não ter oportunizado o excipiente a apresentar alegações finais com intimação válida, consoante entendimento consolidado dos Tribunais, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, conforme argumentado em linhas pretéritas. Via de consequência,
JULGO EXTINTO O FEITO
, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

5. Condeno a exequente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 10% do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2o e §3o, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas em razão da isenção legal – artigo 39 da Lei n. 6.830/80.

Preclusa a via recursal, remetam-se os autos ao arquivo, na condição de findo, mediante adoção e anotações das formalidades de praxe.

Ficam desconstituídas quaisquer restrições/constrições de bens e direitos em decorrência
desta ação
, podendo o interessado, mediante a apresentação de cópia desta decisão, diligenciar para o regular cancelamento.

P. R I. C.

Às providências.

Juara/MT, data registrada no sistema.

Laio Portes Sthel

Juiz Substituto
”.

Em suas razões, a parte apelante alega, em síntese, que, a seu ver, a supratranscrita decisão merece reforma, sob o argumento de que a exceção de pré-executividade não se revela meio processual adequado para a análise das questões suscitadas pelo apelado.

Sustenta que a exceção de pré-executividade constitui um instrumento excepcional no âmbito da execução fiscal, cabível apenas para questões cognoscíveis de ofício, desde que não demandem dilação probatória.

Argumenta que utilização desse meio processual não é adequada para discutir cerceamento de defesa, uma vez que tal questão demanda a apreciação da legalidade da notificação realizada por meio de edital no processo administrativo, além da análise das provas acostadas aos autos. Diante disso, assevera que não se mostra admissível a interposição da referida medida processual no caso em tela.

Consigna, ainda, que a notificação por edital foi realizada após tentativa de citação por aviso de recebimento, a qual resultou negativa, nos termos do Art. 4o, §9o, do Decreto n.o 1.986/2013, vigente à época dos fatos.

Pontua, ademais, que a intimação via edital é válida, não configurando vício de forma ou afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o excipiente foi devidamente notificado de todos os atos processuais, não merecendo acolhida sua irresignação.

Em face dessa situação, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, a parte recorrente, dentre outras alegações e providências, requer:

“ (...)

Ante o exposto, pede-se o
CONHECIMENTO
e
PROVIMENTO
do recurso, com a reforma da sentença para que seja retomado o curso da execução fiscal visando à satisfação integral do crédito.

(...)”
.

Contrarrazões apresentadas no ID. 227838200, por via das quais a parte apelada requer o não provimento do recurso.

Dispensa-se o parecer da ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.o 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O – R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de
“RECURSO DE APELAÇÃO”
, interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra a decisão proferida pelo Excelentíssimo Dr. Laio Portes Sthel, juiz de direito, em substituição legal, que, na
“AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL”
n.o 0002743-53.2017.8.11.0018, cujo trâmite ocorre na 1a Vara Cível da Comarca de Juara, MT, acolheu a exceção de pré-executividade (ID. 227838194).

Da análise do processado, verifica-se que a parte apelante ingressou, em
23.05.2017
, com a presente ação,
em face do ora agravado,

PEDRO BONIFACIO
,

visando ao recebimento do crédito não tributário, inscrito na CDA n.o 20175398, cujo valor, à época, alcançava a importância de R$ 46.625,31 (quarenta e seis mil seiscentos e vinte e cinco reais e trinta e um centavos).

Consoante consulta aos expedientes da execução fiscal, observa-se a parte executada, no dia 15.11.2022, apresentou exceção de pré-executividade, sustentando a nulidade da citação por edital efetivada no processo administrativo n.o 332706/2006.

A Fazenda Pública Estadual, por sua vez, argumentou que a exceção de pré-executividade não constitui meio processual adequado para discutir alegações de cerceamento de defesa. Além disso, asseverou que a notificação foi realizada em conformidade com o disposto no art. 4o, § 9o, do Decreto n.o 1.986/2013, vigente à época dos fatos, não havendo que se falar em afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Sobreveio, então, a sentença proferida na data de 11.04.2024, que acolheu a defesa incidental e, por conseguinte, julgou extinto o feito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a parte exequente/apelante interpôs o recurso de apelação, conforme já exposto anteriormente.

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Como cediço, a exceção de pré-executividade caracteriza-se como um incidente processual de caráter excepcional e restrito, destinado a ser utilizado pelo executado em sede de defesa atípica para discutir matérias de ordem pública suscetíveis de nulidade, que possam ser apreciadas de ofício pelo magistrado.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n.o 1.104.900/ES, consolidou o entendimento de que a exceção de pré-executividade é admitida para alegações que envolvam a ausência de pressupostos processuais ou de condições da ação, bem como nulidades evidentes do título executivo, tais como a ausência de constituição regular do crédito tributário. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL SUBMETIDO À SISTEMÁTICA PREVISTA NO ART. 543-C DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. INCLUSÃO DOS REPRESENTANTES DA PESSOA JURÍDICA, CUJOS NOMES CONSTAM DA CDA, NO PÓLO PASSIVO DA EXECUÇÃO FISCAL. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE DEFESA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INVIABILIDADE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. A orientação da Primeira Seção desta Corte firmou-se no sentido de que, se a execução foi ajuizada apenas contra a pessoa jurídica, mas o nome do sócio consta da CDA, a ele incumbe o ônus da prova de que não ficou caracterizada nenhuma das circunstâncias previstas no art. 135 do CTN, ou seja, não houve a prática de atos "com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos". 2. Por outro lado, é certo que, malgrado serem os embargos à execução o meio de defesa próprio da execução fiscal, a orientação desta Corte firmou-se no sentido de admitir a exceção de pré-executividade nas situações em que não se faz necessária dilação probatória ou em que as questões possam ser conhecidas de ofício pelo magistrado, como as condições da ação, os pressupostos processuais, a decadência, a prescrição, entre outras. 3. Contudo, no caso concreto, como bem observado pelas instâncias ordinárias, o exame da responsabilidade dos representantes da empresa executada requer dilação probatória, razão pela qual a matéria de defesa deve ser aduzida na via própria (embargos à execução), e não por meio do incidente em comento. 4. Recurso especial desprovido. Acórdão sujeito à sistemática prevista no art. 543-C do CPC, c/c a Resolução 8/2008 - Presidência/STJ.

(STJ - REsp: 1104900 ES 2008/0274357-8, Relator: Ministra DENISE ARRUDA, Data de Julgamento: 25/03/2009, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 01/04/2009 RSSTJ vol. 36 p. 418)”.

Dessa forma, a admissibilidade da exceção de pré-executividade limita-se às hipóteses em que a controvérsia envolve matérias passíveis de conhecimento de ofício pelo juiz, especialmente quanto aos requisitos essenciais do título executivo, desde que tais questões possam ser verificadas por meio de prova pré-constituída, dispensando a dilação probatória.

Nesse contexto, as alegações de nulidade do processo administrativo, fundamentadas em cerceamento de defesa e vício na notificação, configuram matérias de ordem pública, passíveis de análise em sede de exceção de pré-executividade, desde que a controvérsia não demande dilação probatória. Assim,
não há que se cogitar a inadequação da via eleita
, pois a validade do processo executivo é diretamente comprometida pela existência de tais vícios.

No que tange à legalidade da citação por edital, como se sabe, a
Constituição da República Federativa do Brasil, em seu artigo 5o, Incisos LIV e LV, assegura aos litigantes, em processos judiciais ou administrativos, o direito ao contraditório e a ampla defesa, bem como ao devido processo legal, nos seguintes termos:

“Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:

(...)

LIV - ninguém será privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal;

(...)

LV - aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

À luz desses preceitos constitucionais, o Código Estadual do Meio Ambiente, no art. 121, estabelece que,

no âmbito dos procedimentos administrativos ambientais, uma vez lavrado o auto de infração, o autuado deverá ser notificado para
, querendo, apresentar defesa administrativa, no prazo de 20 (vinte) dias úteis, observando-se, para tanto, as seguintes formas de intimação:

“
Art. 121. A primeira via do Auto de Infração será entregue ao autuado, pessoa física ou jurídica, oportunidade em que será, também, cientificado do prazo de 20 (vinte) dias úteis para apresentação de defesa e procedimento para conciliação, na forma do regulamento.
(Nova redação dada pela LC
706/2021
)

§ 1o A intimação a que se refere este artigo dar-se-á, sucessivamente, da seguinte forma: (Acrescentado pela LC
232/05
)

I - pessoalmente
;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento
;

IV - por edital, se estiver o infrator autuado em lugar incerto ou não sabido
”.

(grifos nossos)

Assim, verifica-se que a
citação por edital
constitui uma medida
excepcional
, somente admissível nas hipóteses em que o infrator
não for localizado
ou estiver em
local incerto e não sabido
, após esgotadas as tentativas de intimação pessoal, por representante legal ou por correspondência registrada com aviso de recebimento.

O ente municipal, por sua vez, regulamentou a intimação por edital mediante o Decreto Estadual n.o 1.986/2013, o qual dispunha sobre os procedimentos aplicáveis nos casos em que o autuado não puder ser localizado, da seguinte maneira:

“
Art.

4

o
A intimação do Auto de Infração e demais termos que eventualmente o acompanharão dar-se-á das seguintes formas:

I - pessoalmente;

II - por seu representante legal;

III - por carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por edital, se estiver o autuado em lugar incerto ou não sabido

(...)”.

Do mesmo modo, o
Decreto Estadual n.o 1436/2022, em vigor desde a revogação do decreto acima mencionado, a partir de 18 de julho de 2022, dispõe que:

“
Art. 22.
A citação acerca do Auto de Infração e dos demais termos que eventualmente o acompanharão será realizada das seguintes formas, sucessivamente:

I - pessoalmente;

II - por meio seu representante legal;

III - por meio carta registrada com aviso de recebimento;

IV - por meio de endereço eletrônico devidamente informado no Sistema Integrado de Meio Ambiente - Cadastro de Pessoas;

V - por edital publicado no Diário Oficial do Estado, quando o autuado estiver em lugar incerto ou não sabido

(...)
”.

À vista disso, observa-se que ambos os decretos, ainda que em momentos distintos, preservam a mesma lógica normativa quanto à necessidade de esgotamento das tentativas de intimação pessoal, por meio postal ou eletrônico, para que se legitime a utilização da citação por edital, preservando-se, dessa forma, o devido processo legal e os princípios do contraditório e da ampla defesa.

No caso concreto, constata-se que o órgão ambiental encaminhou a notificação para o endereço localizado na Rua M, n.o 233, Bairro Jardim Paula II, em Várzea Grande/MT, contudo, a correspondência foi devolvida sem quaisquer informações relevantes que comprovassem o motivo da devolução (ID 227838186, pág. 2), ensejando, assim, a realização da intimação subsequente por meio de publicação no Diário Oficial (ID 120729099, págs. 25/27).

Diante desse cenário, nota-se a ausência de comprovação de que tenham sido esgotadas as tentativas de notificação do autuado por outros meios idôneos, conforme exige a legislação aplicável. Conclui-se, portanto, que a intimação por edital é nula de pleno direito, uma vez que impediu o exercício do direito de defesa no âmbito do procedimento administrativo, comprometendo a regularidade do processo e, por conseguinte, a validade do título executivo dele decorrente.

A propósito, é o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AMBIENTAL – AÇÃO ANULATÓRIA DE MULTA AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO DO AUTUADO EM ENDEREÇO DIVERSO DO DECLINADO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – NULIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA REGULARIZAR REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL – INTIMAÇÃO NO DOE FEITA EM NOME DA PROCURADORA ANTERIORMENTE CONSTITUÍDA – ENDEREÇAMENTO ERRÔNEO DA CORRESPONDÊNCIA PARA PAGAMENTO DA MULTA EM ÂMBITO ADMINISTRATIVO – CERCEAMENTO DE DEFESA DEMONSTRADO – PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA CONCEDIDA NA DECISÃO AGRAVADA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Diante da existência de elementos que evidenciam a nulidade da intimação do Recorrido quanto à decisão definitiva proferida no Processo Administrativo Ambiental n. 123075/2005, que aplicou a multa de R$ 18.577,29 e que deu suporte à CDA 20161212 (R$ 70.693,24), a qual foi submetida a protesto à sua revelia (id. 545778481), impõe-se a concessão da antecipação de tutela para afastar a inscrição do Agravado nos órgãos de proteção ao crédito, sustando ou suspendendo os efeitos do protesto referente à CDA protestada, possibilitando-lhe a emissão da certidão de débitos fiscais estaduais positiva com efeitos de negativa em favor do requerente, se outro débito não estiver sendo cobrado, ainda mais quando essa decisão está condicionada à prévia caução em dinheiro ou imóvel. 2. “[...] No processo administrativo, a intimação por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência, sob pena de cerceamento de defesa. [...]” (TJMT - N.U 1019100-77.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS). 3. Recurso desprovido.

(TJ-MT 10172817120208110000 MT, Relator: MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 26/07/2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 04/08/2021)”.

“PROCESSUAL CIVIL E AMBIENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO VÁLIDA ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – ENTREGA DA CARTA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO EM ENDEREÇO DIVERSO – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA – NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO. 1. A notificação é ato formal de conhecimento de todo o conteúdo do auto de infração e de cientificação para apresentação de defesa no prazo estipulado, e a ausência de regular notificação torna nulo o processo administrativo, em razão da afronta dos princípios do contraditório e da ampla defesa. 2. Quando a notificação é encaminhada para endereço que não corresponde ao do autuado ou por ele informado e é recebida por pessoa estranha, presume-se a inexistência de intimação válida no processo administrativo. 3. Diante da ausência de notificação para apresentar defesa administrativa, deve ser declarada a nulidade do procedimento sob pena de ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório.

(TJ-MT - AC: 00008673120188110082, Relator: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 13/11/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 14/11/2023)”.

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – INFRAÇÃO AMBIENTAL – NOTIFICAÇÃO ACERCA DA LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO E INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO– NOTIFICAÇÃO POR EDITAL – TENTATIVAS DE LOCALIZAÇÃO DO ENDEREÇO CORRETO DO AUTUADO NÃO COMPROVADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – NULIDADE NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO CONFIGURADA – CDA CANCELADA – HONORÁRIOS – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DAS FAIXAS SUCESSIVAS DISPOSTAS NO ART. 85 § 3o E INCISOS SEGUINTES – PRECEDENTES DO STJ – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO NÃO PROVIDO – RECURSO DA PARTE CONTRÁRIA PROVIDO. No curso processo administrativo ambiental, a intimação dos atos por edital é medida excecional, devendo ser realizada apenas quando restarem infrutíferas as tentativas de ciência de forma pessoal, sob pena de cerceamento de defesa. Conforme estabelece o artigo 85, § 5o, do CPC, quando “a condenação contra a Fazenda Pública ou o benefício econômico obtido pelo vencedor (...) for superior ao valor previsto no inciso I do § 3o, a fixação do percentual de honorários deve observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa subsequente, e assim sucessivamente”. Recurso do Estado de Mato Grosso não provido. Recurso da parte contrária provido.

(TJ-MT - AC: 10007824920218110041, Relator: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 15/08/2023, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 23/08/2023)”.

Nessa conjectura, diante das irregularidades, verifica-se que a r. sentença deve ser mantida em todos os seus termos, pelos seus próprios fundamentos.

Por consequência,
diante do desprovimento do recurso da parte apelante, admissível a majoração dos honorários advocatícios, em observância ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto,
CONHECO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso, majorando os honorários sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa
, nos termos do art. 85, §§ 2.o, 3.o, e 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/11/2024